Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATOS CONSTITUTIVOS E DE INDICAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE.
1. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra os sócios da empresa devedora, deve se valer do procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, na forma dos art. 133, 134 e seguintes do CPC, o que instaura nova lide no processo, entre o credor e os sócios que pretende incluir no pólo passivo da execução, nos termos em que dispõe o art. 135 do CPC.
1.1. No caso dos autos, verifica-se que a agravante não atendeu ordem de emenda ao pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deixando de apresentar os atos constitutivos da empresa devedora e indicar os sócios que pretende ver incluídos no pólo passivo da execução, o que revela patente irregularidade formal do pedido.
2. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, porquanto a hipótese dos autos não trata de relação de consumo..
3. Considerando o dispositivo legal autorizador, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos indícios efetivos da ocorrência de alguma dessas circunstâncias.
4. A dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada e mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular, sem que se saiba se fora adotado adequado procedimento de dissolução da sociedade perante os órgãos competentes, não suficiente evidencia abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial passível de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento desprovido.